Tribunal: TJSP
Processo: 2270029-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Procedência parcial do pedido.
Recurso da parte autora que objetiva a alteração da forma de cálculo para que seja considerado outro o valor unitário da ação (R$ 47,27) e insiste ter direito ao recebimento da dobra acionária. Admissibilidade. Pedido de exclusão da condenação na verba

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Procedência parcial do pedido.
Recurso da parte autora que objetiva a alteração da forma de cálculo para que seja considerado outro o valor unitário da ação (R$ 47,27) e insiste ter direito ao recebimento da dobra acionária. Admissibilidade. Pedido de exclusão da condenação na verba honorária. Redução que se impõe.
– Recurso parcialmente provido.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão para determinação de entrega das ações, alteração dos critérios de cálculos e do termo inicial dos juros moratórios. Inadmissibilidade. Eventos societários. Inclusão nos cálculos que se impõe.
– Recurso parcialmente provido.